Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-08.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004069-08.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELCIO DONATO NOLASCO - CPF: 408.446.091-53 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), HELCIO DONATO NOLASCO - CPF: 408.446.091-53 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto aos critérios de cálculo e homologação de laudo pericial. Inovação recursal. Impropriedade dos embargos para rediscussão de mérito
.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em apelação, reformou parcialmente sentença em ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de indébito e danos morais. Determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com apuração em liquidação de sentença, sem reconhecer o direito a danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Questiona-se se houve omissão no acórdão quanto aos critérios de cálculo dos valores e à homologação de laudo pericial, especialmente quanto aos juros e à correção monetária aplicável.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão determinou que a apuração dos valores ocorrerá em liquidação de sentença, seguindo critérios da sentença original (juros de 1% ao mês a partir da citação e correção pelo índice INPC a partir de cada desconto).

4. Quanto ao pedido de homologação de laudo pericial, verificou-se que o pedido não constou na apelação, configurando inovação recursal inadmissível.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é inadmissível.

2. A apuração dos valores será realizada em liquidação de sentença, conforme critérios estabelecidos na sentença original."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596701/MG, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 649543/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO CETELEM S.A., contra acórdão que deu provimento em parte

ao Recurso de Apelação Cível nº
1004069-08.2019.8.11.0003
, por meio do qual o embargante buscava reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do embargado na ação

declaratória de inexistência de débitos com repetição de indébito, dano moral e tutela de urgência
para: d
eclarar quitado o débito constante no contrato nº 75-086316/12007 de 17/01/2012; a restituir ao autor, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado indevidamente do requerente, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença; a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso; e

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
(Id. nº 237143706).

O embargante sustenta que “
o acórdão não esclareceu como será calculado o valor descontado indevidamente, mencionando apenas o índice e a correção previstos na sentença
”. Ademais, aponta a ausência de manifestação sobre o laudo pericial constante nos autos (ID 228360767), requerendo expressamente sua homologação.

Requer “
sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, porque próprios e tempestivos, para analisar as questões ora apresentadas, acolhendo-os e conferindo-lhes efeito modificativo para sanar a omissão aqui apontada
”.

Não há contrarrazões (Id. 250304673).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Cetelem S.A contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação apresentado pela instituição, excluindo da sentença a condenação por danos morais e negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença nos demais termos.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – CABIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CÁLCULO DO VALOR A SER RESTITUÍDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência de descontos indevidos, impõe-se a devolução em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: "o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito, pelo valor em dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os descontos indevidos, por si só, não configuram dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo para justificar a indenização.

O valor a ser restituído deverá ser apurado em liquidação de sentença. (Id. 245461685).

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial. No presente caso, o embargante alega omissão quanto aos critérios de cálculo de juros e correção monetária sobre o valor do ser apurado em liquidação de sentença, bem como sobre a ausência de análise do laudo pericial nos autos.

Em relação aos critérios de cálculo de juros e correção monetária sobre o valor a ser liquidado está explicitado no acórdão:

Quanto o valor pago a maior é certo que deve ser apurado em liquidação de sentença, aplicando os índices de correção, conforme estabelecido na sentença, assim o que o autor diz ser o valor correto e o que realmente é devido, deverá ser calculado na liquidação de sentença, logo não é possível aplicar de pronto o valor requerido pelo autor qual seja R$ 13.992,37 (treze mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos).

(Id. 245461685)

Em relação aos índices está na sentença:

Condeno o réu a restituir ao autor, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado indevidamente do requerente, sobre os quais
incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado
(Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença.
(Id. 228360783).

No que se refere ao argumento de omissão do acórdão quanto à homologação do laudo pericial, anoto que no recurso de apelação interposto pelo embargante não consta pedido de homologação do cálculo apresentado no ID 228360767, a configurar inovação recursal, como se os embargos de declaração pudessem ser utilizados como
recurso complementar de apelação
; logo, não há falar em omissão no acórdão.

Quanto ao argumento que o acórdão é o omisso, em razão da não homologação do laudo pericial, no recurso de apelação interposto pelo embargante não consta o pedido de homologação do cálculo apresentado no Id. 228360767, a configurar inovação recursal, como se os embargos de declaração pudessem ser utilizados como
recurso complementar de apelação
; logo, o acórdão não é omisso.

(...) 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF, Tribunal Pleno, RE: 596701 MG 0008855-83.2017.1.00.0000,relator Ministro Edson Fachin, data de Julgamento 17/02/202; data de publicação: 01/03/2021)

(...) A tese levantada pelo ora embargante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitado somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. Embargos de declaração desprovidos. (STF, Primeira Turma, AI 745280 AgR-ED/SC, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2014).

[...] A invocação de matérias somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, não admitida pelo sistema jurídico pátrio. [...] (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgRg no AREsp 649543/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2016).

[...]
É vedado inovar nas teses recursais por ocasião dos embargos de declaração, devendo a matéria arguida constar, obrigatoriamente, nas razões de apelação
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1349634/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2014). [Sem negrito no original]

Ademais, anoto que a decisão não depende da análise deste documento específico, cuja avaliação compete à fase de liquidação, onde se apurarão os valores exatos conforme determinado.

O Código de Processo Civil em vigor apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

[...] O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o
decisum
não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. [...]. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Assim, a mera insatisfação com o teor do acórdão, ao desejar um conteúdo decisório distinto, ainda que compreensível, não justifica o acolhimento dos embargos. As questões essenciais ao julgamento foram adequadamente abordadas e decididas.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, advertindo o embargante que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024